Tribunal: TCU
Processo: 007.971/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Realizar análise ampla de toda a administração pública federal direta e indireta, sobretudo dos tribunais superiores e dos órgãos do poder legislativo, a fim de conhecer e avaliar se existem casos de nepotismo nas contratações de terceirizados, e recomendar que o CNJ promova levantamento de todos os terceirizados dos tribunais de justiça estaduais a fim de identificarcasos de nepotismo nas terceirizações

Inteiro teor:
Acórdão 343/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, a respeito de possíveis irregularidades nas contratações de terceirizados, com foco na identificação de casos de nepotismo e descumprimento do princípio da moralidade administrativa, especialmente nos Tribunais de Justiça estaduais; Considerando que a autoridade representante solicita que o Tribunal analise amplamente a Administração Pública Federal direta e indireta, incluindo Tribunais Superiores e órgãos do Poder Legislativo, para verificar a existência de nepotismo nas contratações de terceirizados; Considerando que a peça inicial não apresenta indícios concretos de irregularidade ou ilegalidade, fundamentando-se em matérias jornalísticas que apontam casos supostamente ocorridos em Estados da Federação (Mato Grosso, São Paulo e Santa Catarina), cuja regularidade não passa pelo crivo do Tribunal de Contas da União por ausência de competência; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 7-8, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à autoridade representante; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 007.971/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgãos: Câmara dos Deputados; Conselho Nacional de Justiça; Presidência da República; Senado Federal; Superior Tribunal de Justiça; Superior Tribunal Militar; Supremo Tribunal Federal; Tribunal de Contas da União; Tribunal Superior do Trabalho; Tribunal Superior Eleitoral. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.